Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735812-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA LUSTOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sandra Cristina Lustosa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos dos empréstimos consignados e débitos em conta corrente ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos (proc. no 0703870- 05.2021.8.07.0002, ID no 105555584). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informou que era beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos atualizados que comprovassem a alegada hipossuficiência de renda, justificando a manutenção do benefício, conforme despacho de ID no 30561545 4. Em resposta, apresentou os documentos de ID no 30777072 e seguintes, pleiteando a manutenção da gratuidade de justiça. 5. O benefício foi revogado diante da ausência dos pressupostos fático-legais para a sua manutenção, conforme decisão de ID no 30796935, págs. 1-3. 6. Como consequência, a agravante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 31143160). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. A agravante foi regularmente intimada para providenciar o pagamento do preparo, como consequência da revogação da gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 30796935. 10. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 31593793, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 11. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 12. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO